Tribunal: TJMT
Processo: 1047161-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047161-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO - CPF: 062.901.391-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO FIEL AO TEXTO DO DECRETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação da reparação do dano e de inexistência de reconhecimento das circunstâncias dos arts. 16 ou 65, III, “b”, do Código Penal. O agravante, condenado a pena unificada de 11 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática, dentre outros, do crime do art. 155 do Código Penal, sustenta que preenche os requisitos do decreto e que, por ser assistido pela Defensoria Pública, presume-se sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2o, I, do referido diploma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a assistência pela Defensoria Pública atrai a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, I, do Decreto no 12.338/2024, dispensando a comprovação da reparação do dano como requisito para a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do mesmo decreto.

III. Razões de decidir

3. A concessão de indulto constitui ato de clemência privativo do Presidente da República, condicionado ao estrito cumprimento dos requisitos previstos no respectivo decreto, não podendo o julgador ampliar ou restringir suas hipóteses.

4. O art. 12, § 2o, I, do Decreto no 12.338/2024 estabelece presunção de incapacidade econômica quando o condenado é representado pela Defensoria Pública, dispensando a comprovação da reparação do dano nas hipóteses ali previstas.

5. A exigência de reconhecimento das circunstâncias previstas nos arts. 16 ou 65, III, “b”, do Código Penal como condição para a concessão do indulto, quando configurada a presunção legal de hipossuficiência, implica restrição indevida das hipóteses previstas no Decreto no 12.338/2024.

6. A interpretação das normas concessivas de indulto deve ser estrita e fiel ao texto normativo, vedando-se leitura que esvazie exceções expressamente estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo.

7. Comprovada a assistência do agravante pela Defensoria Pública, incide a presunção legal de hipossuficiência econômica, tornando indevida a negativa do benefício fundada exclusivamente na ausência de comprovação da reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A assistência do condenado pela Defensoria Pública atrai a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, I, do Decreto no 12.338/2024.

2. Configurada a presunção legal de hipossuficiência, dispensa-se a comprovação da reparação do dano para a concessão do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.

3. O julgador não pode impor requisitos não previstos no decreto presidencial concessivo de indulto, sob pena de restringir indevidamente ato de competência privativa do Presidente da República.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16 e 65, III, “b”; Lei no 7.210/1984, art. 197; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 1.044.589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1047161-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Thiago Ribeiro
, com fundamento no art. 197 da Lei no 7.210/84, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo de Execução Penal no 2000323-29.2019.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024 (id. 338223878 – pág. 399).

Em suas razões recursais (id. 338223878 – pág. 417), a Defensoria Pública sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos do Decreto no 12.338/2024 e que, por ser assistido pela Defensoria Pública, deve ser presumida sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 12, § 2o, I, do referido Decreto.

Em contrarrazões (id. 338223878 – pág. 425), a 5a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT sustentou o desprovimento do agravo, asseverando que não houve comprovação da reparação do dano nem demonstração de incapacidade econômica, sendo inaplicável, no caso concreto, a exceção invocada pela Defesa.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 338223878 - pág. 435).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o Decreto no 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano ou o reconhecimento das hipóteses dos arts. 16 ou 65, III, “b”, do Código Penal, inexistentes no caso concreto, bem como que as hipóteses de indulto comportam interpretação restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CF) (id. 347277387 – Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática, dentre outros, do delito previsto no art. 155 do Código Penal.

No dia 28.08.2025, a Defensoria Pública requereu a extinção da punibilidade do agravante, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a concessão de indulto previsto no art. 9o, inciso XV c/c art. 12, §2o do Dec. 12.338/2024 (mov. 388.1 – SEEU no 2000323-29.2019.8.11.0064).

Em decisão do dia 11.11.2025, o juízo da execução indeferiu o pleito, sob o fundamento de que:

“(...) não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação. (...).”
(mov. 404.1 – SEEU no 2000323-29.2019.8.11.0064)

Na hipótese, razão assiste à Defensoria Pública.

Isso porque, no que se refere a reparação do dano, o agravante preenche o requisito disposto no art. 12, §2o, do Decreto no 12.338/2024,
in verbis
:

“Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: (...).

§ 2o Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito
e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses
:

I -
a pessoa for representada pela Defensoria Pública
ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; (...).”

Aplicável à hipótese o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HIPÓTESES DO ART. 12, § 2o, DO REFERIDO DECRETO, QUE EXCETUAM A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PELO FATO DE A PESSOA SER REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXPRESSA PREVISÃO NO DIPLOMA NORMATIVO. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A concessão de indulto é ato de clemência do Presidente da República, condicionado ao atendimento dos requisitos previstos no respectivo decreto, não podendo o julgador ampliar ou restringir suas hipóteses. 2. Na espécie, verifica-se que o paciente foi condenado por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, situação que, em regra, exigiria a comprovação da reparação do dano como condição para o indulto (art. 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024). 3. Todavia, o próprio diploma normativo em questão excepciona a exigência de reparação do dano quando configurada alguma das hipóteses do art. 12, § 2o.
Dentre elas, destaca-se a prevista no inciso I, segundo a qual presume-se a incapacidade econômica quando o condenado está assistido pela Defensoria Pública
. 3. No presente feito, ficou incontroverso que o paciente é representado pela Defensoria Pública, circunstância que, conforme expressamente disposto no Decreto n. 12.338/2024 (art. 9o, XV, c/c o art. 12, § 2o, I),
atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e dispensa a comprovação da reparação do dano como condição para a fruição do indulto
. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 1.044.589/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 19.11.2025)

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao exigir a comprovação da reparação do dano e o reconhecimento das circunstâncias previstas nos arts. 16 ou 65, III, “b”, do Código Penal como condição para a concessão do indulto, acabou por restringir indevidamente as hipóteses previstas no Decreto Presidencial no 12.338/2024, em descompasso com a própria norma regulamentadora.

Com efeito, o diploma normativo estabelece, de forma expressa, a presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública, circunstância que, por si só, dispensa a comprovação da reparação do dano, não cabendo ao julgador impor requisitos adicionais não previstos no ato presidencial.

Nessa linha, considerando que o apenado é assistido pela Defensoria Pública e inexistem elementos concretos que evidenciem capacidade financeira para arcar com a reparação do dano, revela-se legítima a incidência da presunção legal de hipossuficiência econômica, apta a dispensar a exigência imposta pelo juízo da execução.

Ademais, a própria sistemática processual brasileira admite que a declaração de insuficiência econômica seja formulada pelo representante processual, presumindo-se verdadeira até prova em contrário, orientação que reforça a lógica adotada pelo Decreto Presidencial no 12.338/2024.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça também caminha nesse sentido, reconhecendo que a assistência pela Defensoria Pública constitui elemento indicativo relevante da condição de hipossuficiência, salvo prova concreta em sentido contrário:

“(...) O paciente é assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária. (...).”
(N.U 1000393-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 24.02.2025)

A interpretação das hipóteses de indulto deve ser estrita, mas igualmente fiel ao texto normativo, não se admitindo leitura que esvazie as exceções expressamente estabelecidas pelo Chefe do Poder Executivo.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante é assistido pela Defensoria Pública, atraindo a presunção legal de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, §2o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024, razão pela qual se revela indevida a negativa do benefício fundada exclusivamente na ausência de comprovação da reparação do dano ou no não reconhecimento das atenuantes mencionadas na decisão recorrida.

Assim, à luz das disposições do decreto presidencial e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da decisão agravada, porquanto deixou de observar a exceção normativa aplicável à hipótese, inviabilizando indevidamente a fruição do indulto pelo agravante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, para
revogar a decisão recorrida na parte em que indeferiu o pedido de indulto
com fundamento exclusivo na ausência de comprovação da reparação do dano, determinando o retorno dos autos ao juízo da execução para que proceda à reanálise do pleito, apreciando os demais requisitos previstos no Decreto Presidencial no 12.338/2024, inclusive quanto à extensão do benefício diante da existência de múltiplas guias de execução e penas unificadas, como entender de direito.

Ressalte-se que o presente julgamento se limita ao afastamento do óbice indevidamente imposto na decisão agravada, não implicando concessão automática do indulto, cuja verificação integral dos pressupostos legais compete ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026